Tribunal: STJ
Processo: 0722567-77.2021.8.07.0001
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2585323 - DF(2024/0077494-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: MAGNO RODRIGUES ARAUJO
ADVOGADOS
: ANAMARIA PRATES BARROSO - DF011218
JAILSON ROCHA PEREIRA - DF064462
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
Documento eletrônico VDA56693868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 13/05/2026 17:01:43
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: e346bf84-eaae-4a1e-9923-9148e0e7b7a1

partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
06/05/2026
12/05/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de maio de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56693868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 13/05/2026 17:01:43
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: e346bf84-eaae-4a1e-9923-9148e0e7b7a1

AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2585323 - DF(2024/0077494-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: MAGNO RODRIGUES ARAUJO
ADVOGADOS
: ANAMARIA PRATES BARROSO - DF011218
JAILSON ROCHA PEREIRA - DF064462
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
Documento eletrônico VDA56416137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:42
Código de Controle do Documento: ab98d6d7-9846-46ec-9e2d-0378b8bcd399

3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 1.005):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
,
ART. 1.030,
A
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante insurge-se contra a aplicação dos Temas n. 339 e
n. 181 do STF ao caso e sustenta, em síntese, que a controvérsia envolve
negativa de prestação jurisdicional e violação direta da Constituição Federal.
Nesse sentido, alega que o Superior Tribunal de Justiça teria se
omitido no enfrentamento das teses jurídicas essenciais e prequestionadas,
recusando-se a prestar jurisdição sobre matérias relevantes.
Salienta que "a negativa de prestação jurisdicional no presente caso é
corroborada pelo fato de que a r. decisão agravada sequer mencionou o pedido
subsidiário em relação à possibilidade de concessão de ordem de habeas corpus
de ofício" (fl. 1.026).
Aduz que o precedente invocado
) não guarda
(Tema 339/STF
pertinência temática com o caso concreto, devendo ser afastado e admitido o
processamento do recurso extraordinário.
Documento eletrônico VDA56416137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:42
Código de Controle do Documento: ab98d6d7-9846-46ec-9e2d-0378b8bcd399

Afirma, ademais, que o recurso extraordinário não discutiu as regras
técnicas de admissibilidade do recurso especial e tampouco buscou reformar
juízo processual do STJ, mas sim a ausência de análise dos argumentos da
defesa, o que teria violado frontalmente dispositivo constitucional.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2.
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
Documento eletrônico VDA56416137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:42
Código de Controle do Documento: ab98d6d7-9846-46ec-9e2d-0378b8bcd399

No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 939-944):
Em que pesem os argumentos postos no agravo regimental,
tenho que não tiveram o condão de abalar os fundamentos da
decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência,
nos seguintes termos:
Os embargos de divergência são tempestivos.
Isso não obstante, o recurso não autoriza conhecimento.
Isso porque o que se depreende do arrazoado deduzido
pelo ora embargante é que, na realidade, ele acredita ser
equivocada a aplicação, pela Sexta Turma do STJ, da no
tema concernente à absolvição do ora embargante
dos crimes de sequestro e vias de fato.
súmula 7/STJ
No entanto, a jurisprudência desta Corte se firmou no
sentido de que não se admitem embargos de divergência
interpostos com o objetivo de discutir o acerto ou
desacerto na aplicação de regra técnica de conhecimento
de recurso especial, como é o caso do enunciado n. 7 da
Súmula desta Corte.
Nesse sentido, confiram-se, entre outros, os seguintes
precedentes:
[...]
Ademais, como salientei na decisão em que rejeitei os embargos
de declaração da defesa, o mero fato de o acórdão recorrido da
6a
Turma
ter
mencionado
a
existência
de
fundamentação robusta trazida pelo Tribunal
“para manter
a quo
a condenação do réu pelos delitos de sequestro e vias de fato”
(e-STJ fl. 812) não implica em exame do mérito da controvérsia
proposta no recurso especial sobre a questão, (...).
No entanto, nenhum dos argumentos postos no recurso especial
da defesa chegou a ser examinado no acórdão da Sexta Turma.
Nítido, assim, não ter havido exame de mérito nem mesmo
implícito em relação à questão dos elementos de prova que
ampararam a condenação pelo crime de sequestro, tanto que o
voto condutor do acórdão proferido pela Sexta Turma
expressamente consignou, no ponto, que o Tribunal de origem
apontou elementos de prova suficientes para manter a
condenação do réu pelos delitos de sequestro e vias de fato,
destacando os depoimentos da vítima e de testemunhas e que
“para dissentir da conclusão do Tribunal de origem e absolver o
recorrente, seria necessária a incursão no conjunto fático-
probatório carreado aos autos” (e-STJ fl. 813), o que encontra
óbice na
.
Súmula 7/STJ
Não vejo, portanto, motivos para alterar minha compreensão
sobre o tema e reafirmo que os embargos de divergência da
defesa esbarram no óbice do verbete sumular n. 315/STJ,
segundo o qual “Não cabem embargos de divergência no âmbito
do agravo de instrumento que não admite recurso especial”.
Inaplicável, assim, ao caso concreto, o precedente da 1a Seção
desta Corte invocado nas razões do agravo regimental, segundo
o qual “De acordo com o disposto nos arts. 1.043, III, do
e 266, II, do RISTJ, a comparação com acórdão em
CPC/2015
que se examinou o mérito de recurso apenas é admitida se no
julgado embargado, apesar de não conhecido o recurso, houver
sido apreciada a controvérsia de mérito” (AgInt nos
, Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira
EAREsp 1562209/RS
Seção, DJe 19/05/2021)
Documento eletrônico VDA56416137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:42
Código de Controle do Documento: ab98d6d7-9846-46ec-9e2d-0378b8bcd399

[...].
A leitura da norma legal deixa claro que, independentemente de
se tratar a controvérsia de tema relativo a direito material ou a
direito processual, constitui exigência legal que o acórdão
recorrido (conhecendo, ou não, do recurso) tenha
sobre
decidido
o tema em questão. Seja dizer, a Turma julgadora precisa ter
debatido a matéria e deliberado sobre qual a interpretação da lei
melhor se amoldaria ao caso concreto.
Com efeito, decorre da lógica que não há como se uniformizar
entendimentos divergentes entre órgãos fracionários de um
mesmo Tribunal sobre determinada matéria se um dos órgãos
fracionários não chegou a se manifestar sobre o tema.
Lembro, por fim, que a jurisprudência desta Corte é assente no
sentido de que “A incidência ou não do óbice da Súmula n. 7
demanda, inevitavelmente, a análise da necessidade ou não de
incursão na seara fático-probatória para o deslinde da
controvérsia suscitada no recurso especial, o que se resolve
com a verificação de cada caso, observadas suas peculiaridades. Inexistência de dissídio jurisprudencial.
Precedentes.” (AgRg nos
, relatora
EAREsp n. 481.912/GO
Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em
DJe
9/12/2020,
de
.
18/12/2020)
Adotando o mesmo entendimento:
[...].
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.

conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
Documento eletrônico VDA56416137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:42
Código de Controle do Documento: ab98d6d7-9846-46ec-9e2d-0378b8bcd399

(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
do Código de
art. 1.030,
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
4. Por fim, no tocante à pretendida concessão de
de
habeas corpus
ofício, a
, que acrescentou o
-A do Código de
Lei n. 14.836/2024
art. 647
Processo Penal, estabelece o seguinte:
Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer
autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas
, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer
corpus
processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento
jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência
ou coação em sua liberdade de locomoção.
Documento eletrônico VDA56416137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:42
Código de Controle do Documento: ab98d6d7-9846-46ec-9e2d-0378b8bcd399

Como se observa, a previsão em comento não suprimiu a
necessidade de se respeitar a competência jurisdicional para a concessão da
ordem.
A propósito, o Supremo Tribunal Federal, em julgados recentes, tem
reafirmado a imprescindibilidade da correta identificação da autoridade coatora
e, consequentemente, da competência originária do órgão ao qual caiba
apreciar o pedido. No ponto:
O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao
franquear a competência desta Corte para apreciação de
habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do
artigo 102 da CRFB – quando decididos em única instância
pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a
possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de
competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser
interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no
caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão
submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal.
(HC n. 240.886, relator Ministro Luiz Fux, julgado em 6/5/2024,
publicado no DJe de
.
7/5/2024)
No mesmo sentido: HC n. 240.683, relator Ministro Flávio Dino,
julgado em
publicado no DJe de
e HC n. 236.778, relator
7/5/2024,
9/5/2024;
Ministro Edson Fachin, julgado em
publicado no DJe de
2/5/2024,
6/5/2024.
Portanto, no caso em apreço, sob pena de subversão das
competências delineadas pela Constituição para apreciação de habeas corpus
conforme a autoridade coatora, é incabível a análise pretendida nesta instância,
pois seria necessário apreciar, no âmbito de exame da viabilidade do recurso
extraordinário, a conclusão alcançada por membros do próprio Superior Tribunal
de Justiça.
Denotando a inviabilidade da apreciação pretendida, veja-se como já
se manifestou esta Corte Superior:
[...] não há possibilidade de concessão de
de
habeas corpus
ofício contra atos dos seus próprios membros. Competente para
analisar os atos desta Corte via
é o Supremo
mandamus
Tribunal Federal, conforme expressa previsão constitucional.
(AgRg nos
, relator Ministro Reynaldo
EREsp n. 1.222.031/SP
Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 24/6/2015,
publicado no DJe de 1o/
)
7/2015.
Na mesma linha: AgRg nos
, relator Ministro
EAREsp n. 2.387.023/SP
Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em
publicado
18/4/2024,
no DJe de
AgRg na RvCr n.
relator Ministro Joel Ilan
24/4/2024;
6.021/DF,
Paciornik, Terceira Seção, julgado em
publicado no DJe de
13/3/2024,
e EDcl no AgRg nos
, relator Ministro
15/3/2024;
EAREsp n. 1.356.514/SP
Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em
publicado no DJe
26/4/2023,
de 3/5/2023.
Documento eletrônico VDA56416137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:42
Código de Controle do Documento: ab98d6d7-9846-46ec-9e2d-0378b8bcd399

Vale registrar que a verificação da competência não se altera pelas
disposições da nova lei, que estabelece, de modo expresso, a possibilidade de
concessão da ordem de ofício, sem, no entanto, modificar a lógica constitucional
de distribuição de competências, atribuindo a diferentes órgãos judiciais a
apreciação do pedido, conforme a autoridade coatora.
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
5.

É como voto.
Documento eletrônico VDA56416137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:42
Código de Controle do Documento: ab98d6d7-9846-46ec-9e2d-0378b8bcd399

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp 2.585.323 / DF
Número Registro: 2024/0077494-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07225677720218070001 7225677720218070001
Sessão Virtual de
a
06/05/2026
12/05/2026
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : MAGNO RODRIGUES ARAUJO
ADVOGADOS
: ANAMARIA PRATES BARROSO - DF011218
JAILSON ROCHA PEREIRA - DF064462
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A LIBERDADE PESSOAL -
SEQÜESTRO E CÁRCERE PRIVADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MAGNO RODRIGUES ARAUJO
ADVOGADOS : ANAMARIA PRATES BARROSO - DF011218
JAILSON ROCHA PEREIRA - DF064462
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA56673932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:46:02
Código de Controle do Documento: 86cc9ac1-80f3-45a9-b669-85933bb2282b

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/05/2026
12/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 12 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56673932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:46:02
Código de Controle do Documento: 86cc9ac1-80f3-45a9-b669-85933bb2282b